Tribunal: STM
Processo: 7000383-89.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de ex-Sargento do Exército, condenado a 1 ano de reclusão pelo crime do art. 218-C do Código Penal combinado com o art. 9º, II, “a”, do Código Penal Militar, com suspensão condicional da pena, visando à desconstituição do trânsito em julgado e à reabertura de prazo recursal, sob o fundamento de constrangimento ilegal decorrente da ausência de prazo razoável para constituição de nova defesa técnica e da irregularidade da intimação pessoal do paciente para manifestação sobre o direito de recorrer. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo da revisão criminal para impugnar sentença penal transitada em julgado e reabrir prazo recursal, com fundamento em ofensa ao contraditório e à ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não possui cabimento ilimitado, devendo restringir-se à tutela da liberdade de locomoção em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 4. É inadmissível a utilização do habeas corpus como substitutivo de recursos próprios ou da revisão criminal, sob pena de desvirtuar sua finalidade constitucional. 5. O Superior Tribunal Militar, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem jurisprudência consolidada no sentido da impossibilidade de uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta teratologia ou ilegalidade evidente. 6. Tendo ocorrido trânsito em julgado da condenação, com declaração expressa de renúncia ao direito de recorrer, inexiste hipótese que autorize a desconstituição da coisa julgada por meio de habeas corpus, devendo eventual revisão ser buscada pela via adequada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Habeas corpus não conhecido. Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não constitui meio processual idôneo para desconstituir sentença penal transitada em julgado. 2. A utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal viola sua natureza constitucional e processual, sendo admitida apenas em casos de flagrante ilegalidade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV e LXXIV; CPPM, arts. 500, 551 e 626. Jurisprudência relevante citada: STM, AgInt n.º 7000428-64.2023.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 14.09.2023; STF, HC n.º 215.996-ED, Rel. Min. André Mendonça, j. 28.10.2024; STJ, AgRg no HC n.º 829.060/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 28.05.2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
02/10/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000383-89.2025.7.00.0000/MG
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: VINICIUS DINIZ SERRA FERREIRA
ADVOGADO(A): JOSE FERNANDES CAMILO DOS SANTOS (OAB BA073746)
ADVOGADO(A): HERBERT ASSUNÇÃO DE CARVALHO (OAB PI021457)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 4ª CJM - JUIZ DE FORA
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
02/10/2025, na sequência 1, disponibilizada no DE de 26/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU, PRELIMINARMENTE,
DE OFÍCIO, NÃO CONHECER DO "HABEAS CORPUS", EM RAZÃO DO NÃO
CABIMENTO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. AUSENTES,
JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA E OS MINISTROS MARCO ANTÔNIO DE FARIAS E
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. OS MINISTROS LOURIVAL
CARVALHO SILVA E GUIDO AMIN NAVES NÃO PARTICIPARAM DO
JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA. NA FORMA
REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO DA DEFESA, DR. JOSÉ
FERNANDES CAMILO DOS SANTOS, E O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. OSMAR MACHADO FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000383-89.2025.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PACIENTE: VINICIUS DINIZ SERRA FERREIRA
ADVOGADO(A): JOSE FERNANDES CAMILO DOS SANTOS (OAB BA073746)
ADVOGADO(A): HERBERT ASSUNÇÃO DE CARVALHO (OAB PI021457)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 4ª CJM - JUIZ DE FORA
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS.
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de ex-Sargento do Exército, condenado a
1 ano de reclusão pelo crime do art. 218-C do Código Penal combinado com o
art. 9º, II, “a”, do Código Penal Militar, com suspensão condicional da pena,
visando à desconstituição do trânsito em julgado e à reabertura de prazo
recursal, sob o fundamento de constrangimento ilegal decorrente da ausência de
prazo razoável para constituição de nova defesa técnica e da irregularidade da
intimação pessoal do paciente para manifestação sobre o direito de recorrer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o habeas corpus pode ser
utilizado como substitutivo da revisão criminal para impugnar sentença penal
transitada em julgado e reabrir prazo recursal, com fundamento em ofensa ao
contraditório e à ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não possui cabimento ilimitado, devendo restringir-se à
tutela da liberdade de locomoção em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de
poder.
4. É inadmissível a utilização do habeas corpus como substitutivo de recursos
próprios ou da revisão criminal, sob pena de desvirtuar sua finalidade
constitucional.
5. O Superior Tribunal Militar, o Supremo Tribunal Federal e o Superior
Tribunal de Justiça possuem jurisprudência consolidada no sentido da
impossibilidade de uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal,
salvo em casos de manifesta teratologia ou ilegalidade evidente.
6. Tendo ocorrido trânsito em julgado da condenação, com declaração expressa
de renúncia ao direito de recorrer, inexiste hipótese que autorize a
desconstituição da coisa julgada por meio de habeas corpus, devendo eventual
7000383-89.2025.7.00.0000
40001376205.V51
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

revisão ser buscada pela via adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Habeas corpus não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não constitui meio processual idôneo
para desconstituir sentença penal transitada em julgado. 2. A utilização do
habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal viola sua natureza
constitucional e processual, sendo admitida apenas em casos de flagrante
ilegalidade."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV e LXXIV; CPPM, arts.
500, 551 e 626.
Jurisprudência relevante citada: STM, AgInt n.º 7000428-64.2023.7.00.0000,
Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 14.09.2023; STF, HC n.º 215.996-ED,
Rel. Min. André Mendonça, j. 28.10.2024; STJ, AgRg no HC n.º 829.060/SP,
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 28.05.2025.
(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024, do
CNJ).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Francisco Joseli
Parente Camelo, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, na conformidade do Extrato da
Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar, suscitada pelo Relator, e não
conheceu do habeas corpus, em razão do não cabimento do remédio constitucional.
Brasília, 02 de outubro de 2025.

RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que o juiz de primeiro grau decidiu: O ex-Sargento do Exército Vinícius
Diniz Serra Ferreira foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, pelo crime
previsto no art. 218-C do Código Penal. A ele foi concedido o direito de recorrer em
liberdade e a suspensão condicional da pena por 2 anos.
O que motivou o habeas corpus: Os advogados do ex-Sargento entraram com
um pedido de habeas corpus. Eles alegaram que o cliente sofreu uma "coação ilegal" por
parte do Juiz Federal da Justiça Militar, porque, após a sentença de condenação, intimou o ex-
7000383-89.2025.7.00.0000
40001376205.V51
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sargento para dizer se queria recorrer, mas sem lhe dar um prazo razoável para contratar uma
nova defesa, o que impediu os novos advogados de apresentarem um recurso contra a
sentença.
O que a defesa alegou e pediu: A intimação para que o ex-Sargento dissesse se
queria recorrer foi feita pelo aplicativo WhatsApp, o que, para a defesa, foi irregular e causou
prejuízo. Os advogados anteriores do ex-Sargento falharam na sua defesa. Os novos
advogados não tiverem tempo suficiente para apresentar recurso contra a sentença. Com o
habeas corpus, pediram a anulação da decisão que confirmou o fim do processo (trânsito em
julgado), para que o ex-Sargento pudesse apresentar um novo recurso contra sua condenação.
Qual foi a principal discussão no habeas corpus: A discussão principal foi se o
habeas corpus seria o meio correto para questionar uma decisão que já se tornou definitiva
(transitada em julgado). O Superior Tribunal Militar analisou se a ação não estaria sendo
usada como um substituto para uma "revisão criminal", que é a ação adequada para anular
condenações finais.
O que o Ministro Relator (quem analisa o habeas corpus) decidiu: O Relator,
Ministro Artur Vidigal de Oliveira, votou por não aceitar (não conhecer) o pedido de habeas
corpus. Ele argumentou que o habeas corpus não pode ser utilizado como um substituto da
revisão criminal para contestar uma decisão definitiva. O Ministro destacou que o próprio ex-
Sargento, ao ser intimado pessoalmente, declarou de forma clara que não tinha interesse em
recorrer da condenação, o que tornou a decisão final.
Resultado final do habeas corpus: Por unanimidade, os Ministros do Superior
Tribunal Militar concordaram com o Relator e decidiram não conhecer do habeas corpus.
Com isso, a condenação do ex-Sargento foi mantida. Esse processo foi julgado em:
Brasília, 02 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Os advogados Herbert Assunção de Carvalho, OAB/PI n.º 21.457 e OAB/MA
n.º 28.847-A, e José Fernandes Camilo dos Santos, OAB/BA n.º 73.746, impetraram habeas
corpus, com pedido de liminar, em favor do ex-Sargento do Exército Vinícius Diniz Serra
Ferreira. Alegam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, cometido pelo Juiz
Federal da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, que ordenou a sua intimação pessoal nos autos
da ação penal militar n.º 7000080-23.2023.7.04.0004 sem conceder um prazo razoável para a
constituição de nova defesa técnica, impedindo, assim, que ele apresentasse recurso contra a
sentença condenatória (evento 1, INIC1).
De acordo com os autos, o Conselho Permanente de Justiça condenou o
paciente, pelo crime previsto no art. 218-C do Código Penal (CP) c/c o art. 9º, II, "a", do
(CPM), à pena de 1 ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, com o direito
de apelar em liberdade e a concessão da suspensão condicional da pena por 2 anos, desde que
ele cumpra as condições do art. 626 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), exceto a
da alínea "a", e compareça na sede do juízo da execução mensalmente (evento 1,
ANEXOSPET7).
7000383-89.2025.7.00.0000
40001376205.V51
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As partes foram intimadas da sentença em 5/9/2024 (eventos 269, 270, 271, 272
e 273). A Defensoria Pública da União (DPU) interpôs recurso de apelação em favor do
acusado Fernando Henrique da Silva Filho em 19/9/2024 (processo 7000080-
23.2023.7.04.0004/MG, evento 276, APELAÇÃO1). Os demais réus, entre eles o paciente,
representados por advogados particulares constituídos com poderes para renunciar a recursos,
não recorreram, razão pela qual a sentença transitou em julgado em 24/9/2024 (processo
7000080-23.2023.7.04.0004/MG, evento 280, CERT1).
O Ministério Público Militar (MPM) renunciou ao prazo recursal (processo
7000080-23.2023.7.04.0004/MG, evento 277, MANIF1), o que também acarretou o trânsito
em julgado para a acusação em 24/9/2024 processo 7000080-23.2023.7.04.0004/MG, evento
279, CERT1).
Em 10/4/2025, com base no direito à ampla defesa e ao contraditório
assegurados pelo art. 5º, LV e LXXIV, da Constituição, determinei a desconstituição do
trânsito em julgado em relação aos acusados Flávio Augusto Silva de Jesus, Maicon Douglas
Martins Hilarindo, Wallace Victor Santos de Barros e Vinicius Diniz Serra Ferreira, este
último o paciente do presente habeas corpus, com o retorno do processo ao juízo de origem,
para que fossem intimados pessoalmente e manifestassem interesse em recorrer (processo
7000080-23.2023.7.04.0004/STM, evento 22, DOC1).
Em cumprimento ao despacho, a autoridade judiciária apontada como coatora
intimou pessoalmente o paciente, que declarou, de forma expressa, que não queria
recorrer. Com isso, foi confirmado o trânsito em julgado em relação a ele e aos demais
acusados, que também renunciaram ao direito de recorrer (processo 7000080-
23.2023.7.04.0004/STM, evento 34, DOC2).
Os impetrantes alegam que houve deficiência técnica da defesa realizada pelos
advogados anteriormente constituídos pelo paciente, que deixaram transcorrer o prazo sem
interpor o recurso de apelação. Além disso, apontam o prejuízo causado à defesa, porque o
paciente foi intimado por meio do aplicativo WhatsApp, em afronta à decisão que
determinava sua intimação pessoal para manifestar sobre o interesse em recorrer da sentença.
Em sede de liminar, requereram a suspensão da execução da pena até o
julgamento definitivo deste habeas corpus. No mérito, buscam a desconstituição do trânsito
em julgado da sentença condenatória, com a consequente garantia do direito ao contraditório
e à ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV e LXXIV, da Constituição, para que o paciente
possa apresentar seu recurso por meio do novo advogado constituído.
Por decisão de 5/6/2025, indeferi o pedido de liminar, em razão da ausência
da fumaça do bom direito ou aparência de direito (fumus boni iuris) e o risco de prejuízo pela
demora (periculum in mora). Considerando que o processo já se encontra devidamente
instruído, dispensei a solicitação de informações ao Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, apontado como autoridade coautora (evento
10, DEC1).
A defesa requereu a reconsideração dessa decisão (evento 17, PET1)
7000383-89.2025.7.00.0000
40001376205.V51
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Roberto Coutinho, opina pelo não conhecimento do habeas corpus, por inexistência do
interesse de agir; e, no mérito, se a tanto chegar, pela denegação da ordem (evento 19,
PARECER 1).
É o relatório.
VOTO
1. Objeto da impetração
Os impetrantes pretendem a desconstituição do trânsito em julgado da sentença
condenatória proferida nos autos da ação penal militar n.º 7000080-23.2023.7.04.0004, com a
consequente garantia do direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV e
LXXIV, da Constituição, para que o paciente possa apresentar seu recurso por meio do novo
advogado constituído.
2. Preliminar de não conhecimento
Preliminarmente e de ofício, suscito o não conhecimento da presente ação
constitucional, em razão da impossibilidade de uso do habeas corpus como substituto de
revisão criminal.
A amplitude do cabimento do habeas corpus não é absoluta. Encontra limite na
necessidade de demonstração inequívoca de violação de garantias constitucionais que regem
o processo penal e que guardam relação com a restrição do direito à liberdade de ir e vir. Sua
finalidade é específica. Para os demais vícios processuais, o ordenamento jurídico prevê
instrumentos próprios de impugnação, como os recursos e a revisão criminal.
Desse modo, o habeas corpus não é o meio adequado para questionar decisões
transitadas em julgado e nem para obter a revisão de condenações criminais já definitivas. A
via correta é a revisão criminal. O habeas corpus só pode ser usado de forma excepcional,
quando houver flagrante ilegalidade ou abuso evidente, que possa ser reconhecido de
imediato, sem necessidade de reexame aprofundado de provas ou de rediscussão do mérito da
condenação.
Essa interpretação é pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal Militar
(STM), do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não
admitem o habeas corpus como substituto da revisão criminal:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA CONSTITUÍDA. HABEAS CORPUS. JULGADO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 C/C O ART.
311, AMBOS DO CPM. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÕES DO
IMPETRANTE. NULIDADE DA DECISÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. TERATOLOGIA.
ABUSIVIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA. MAGISTRADA EM
GOZO DE FÉRIAS. SEGUIMENTO NEGADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO. AGRAVO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. 1. A ação de Habeas Corpus é imprestável ao específico reexame de temas
adstritos a processos precedentes. A espécie não deflagra nova instância recursal de
julgamento. Nesses moldes, o preenchimento dos seus pressupostos tem suprema relevância,
7000383-89.2025.7.00.0000
40001376205.V51
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sendo incabível a sua impetração como sucedâneo de Apelação ou de Revisão Criminal. Isso
desvirtuaria a sua finalidade precípua: fazer cessar a violência ou a coação à liberdade de
locomoção, decorrente de ilegalidade ou de abuso de poder. (...) (STM. Agravo Interno n.º
7000428-64.2023.7.00.0000. Relator Ministro Marco Antônio de Farias. Julgado em
14/9/2023, DJe 26/9/2023.)
EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE
REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA.
AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE.
ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal
Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como
sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Precedentes. (...) (STF.
Habeas Corpus n.º 215.996-ED, Relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado
em 28/10/2024, DJe 11/11/2024).
EMENTA. DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE MENOR.
DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA E QUANTIDADE DA
DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE. FIXAÇÃO
FUNDAMENTADA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO
DESPROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em
verificar se é cabível a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio para
reexaminar a dosimetria da pena aplicada aos pacientes, especialmente quanto à valoração
das circunstâncias judiciais na primeira fase do cálculo da pena, e se há ilegalidade flagrante
que justifique a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. É defeso a
utilização de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, a fim
de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, ressalvadas as hipóteses
em que a ilegalidade apontada é flagrante, situação que permite a concessão da ordem de
ofício. 4. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal
de Justiça inadmite o uso de habeas corpus como sucedâneo de recursos ordinários, de
recurso especial ou de revisão criminal, especialmente quando ausente indicação de
incidência de alguma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. (...)
Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não constitui via adequada para reexame dos
critérios de dosimetria da pena, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. (...)
(STJ. AgRg no Habeas Corpus n.º 829.060/SP, Relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJe 2/6/2025.)
No caso em análise, houve trânsito em julgado para a acusação em 24/9/2024 e,
em 17/4/2025, para o paciente, após a intimação pessoal do recorrente, realizada
em cumprimento à determinação desta relatoria, que resultou na declaração expressa
e inequívoca de renúncia ao direito de recorrer (processo 7000080-23.2023.7.04.0004/MG,
evento 279, CERT1; processo 7000080-23.2023.7.04.0004/STM, evento 34, DOC2). Com
isso, não cabe usar habeas corpus para desconstituir a coisa julgada, pois demandaria revisão
de matéria já acobertada pela preclusão máxima, o que exige a via adequada da revisão
criminal (arts. 500 e 551 do CPPM).
3. Dispositivo
Diante do exposto, acolho a preliminar e não conheço do presente habeas
corpus, em razão do não cabimento do presente instrumento constitucional.
7000383-89.2025.7.00.0000
40001376205.V51
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376205v51 e do código CRC 6662b0ad.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 09/10/2025, às 16:14:18
7000383-89.2025.7.00.0000
40001376205.V51
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR